Tribunal: TRF3
Processo: 5009391-12.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
326/907)

5009391-12.2021.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009391-12.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MANOEL TOMAZ DE SANTANA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISIANE ERNST - SP354370-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL TOMAZ DE SANTANA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: LISIANE ERNST - SP354370-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. VALIDADE DO PPP. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. TEMA 1124 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025 A PARTIR DA PROMULGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01.04.1995 a 05.08.1997 e 01.03.2001 a 14.03.2016, somando-os aos demais períodos especiais e concedendo aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo de 24.11.2020. O INSS sustenta que os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ, a inexistência de responsável técnico pelos registros ambientais em determinado período e a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação ou na data do requerimento administrativo; (ii) se os documentos apresentados, especialmente o PPP, constituem prova idônea da exposição a agentes nocivos; (iii) se incidem as disposições da EC no 136/2025 no cálculo da correção monetária e dos juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada, composta por CTPS, PPP, LTCAT e PPRA, demonstra a exposição habitual a ruído e agentes químicos, permitindo o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, sendo o PPP documento idôneo quando assinado por representante legal da empresa, salvo prova de fraude ou irregularidade.

A ausência de menção expressa à habitualidade e permanência no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando os níveis de exposição aos agentes nocivos superam os limites legais e o documento apresenta dados suficientes para aferição das condições de trabalho.

Nos termos do Tema 1124 do STJ, quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e provas apresentados na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais naquele momento.

No caso concreto, verificou-se identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, inexistindo inovação substancial na prova apresentada, o que justifica a fixação da data de início do benefício na DER de 24.11.2020.

A EC no 136/2025 possui natureza processual quanto aos critérios de atualização de débitos judiciais, razão pela qual possui aplicação imediata, incidindo a partir de sua promulgação quanto ao período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do requisitório, permanece aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O PPP constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos quando regularmente assinado por representante legal da empresa, inexistindo indícios de fraude ou irregularidade.

Quando a ação judicial reproduz o mesmo conjunto probatório apresentado na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem ser fixados na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1124 do STJ.

A EC no 136/2025 possui aplicação imediata quanto aos critérios de atualização dos débitos judiciais, incidindo a partir de sua promulgação no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 54, 55, 57 e 58; EC no 103/2019, art. 21; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1124); STJ, AEARESP 201303270649, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03.02.2014; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13.09.2016; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, DJF3 06.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009391-12.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MANOEL TOMAZ DE SANTANA JUNIOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LISIANE ERNST - SP354370-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LISIANE ERNST - SP354370-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL TOMAZ DE SANTANA JUNIOR

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 352554226, que negou provimento à apelação do INSS edeu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade dos períodos de01.04.1995 a 05.08.1997 e 01.03.2001 a 14.03.2016que, somados aos demais períodos especiais, conceder o benefício de especial a partir do requerimento administrativo de 24.11.2020.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega que os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, a teor do Tema 1124 do STJ, uma vez que a prova da suposta especialidade não foi produzida no âmbito administrativo. De outro lado, aponta a inexistência de responsável técnico pelos registros ambientais em relação ao período de 05.08.1998 a 28.02.2001. Indica a necessidade de incidência da EC 136/2025 no critério de cálculo da correção monetária e juros de mora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 3525542261):

“Do caso dos autos

Pretende-se a averbação do período de 04.02.1985 a 01.03.1987 em atividade militar, bem como reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.03.1988 a 09.03.1989, 21.06.1989 a 31.03.1995, 01.04.1995 a 05.08.1997, 05.08.1998 a 28.02.2001, e 01.03.2001 a 14.03.2016, com a concessão do benefício de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 24.11.2020.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 37/52; PPP de págs. 56/62, LTCAT de págs. 63/66, PPRA de págs .67/72.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 04.02.1985 a 30.03.1987, prestou serviço militar na qualidade de soldado perante o 15o Batalhão de Infantaria Motorizado, segundo certificado de reservista às págs. 36 e CTC Militar de págs. 53/55, devendo referido lapso ser computado como tempo comum.

- no período de 01.03.1988 a 09.03.1989, na TRANSPLUS ENTREGADORA LTDA, na função de ajudante, sem qualquer especificação, não havendo previsão nos decretos previdenciários acerca da possibilidade de enquadramento por categoria profissional, devendo ser computado como tempo comum.

- no período de 21.06.1989 a 31.03.1995, na Companhia Brasileira de Alumínio, na função de de auxiliar de produção exposto a ruído de 82 dB(A), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 01.04.1995 a 05.08.1997, na Companhia Brasileira de Alumínio, nas funções de auxiliar de produção”, “operador de produção” e “auxiliar de laboratório” exposto aos agentes químicos níquel e cobalto, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 05.08.1998 a 28.02.2001, na empresa RCN Indústrias Metalúrgicas S.A.), exposto a a ruído de intenbsidade de 91,5 dB(A), devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 01.03.2001 a 14.03.2016 , na empresa RCN Indústrias Metalúrgicas S.A., exposto a ruído de intensidade de 91,5 dB(A) conforme LTCAT, devendo ser reconhecida a especialidade.

Do PPP

Observe-se que, o PPP e os demais documentos encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na ‘Santa Casa de Misericórdia de Olímpia’ de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos (‘contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes’; ‘microorganismos’; ‘trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante’), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.”

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo de 24.11.2020.

(...)

1) em 13/11/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 27 anos, 9 meses e 23 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 376 meses, para o mínimo de 180 meses;

2) em 24/11/2020 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na EC 103, art. 21, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 27 anos, 9 meses e 23 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito pontos, com 86 pontos (86 anos, 3 meses e 24 dias), para o mínimo de 86 anos; (iii) cumpriu o requisito carência, com 388 meses, para o mínimo de 180 meses.

Dos efeitos financeiros

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830.SP (Tema 1124), quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e as mesmas provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados de acordo com o momento de preenchimento dos requisitos legais, podendo recair na data da entrada do requerimento (DER), desde que o conjunto probatório administrativo seja suficiente para demonstrar que as condições legais já estavam satisfeitas, ou em momento posterior, quando do preenchimento dos requisitos, a teor do Tema 995.STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995.STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor reproduziu em juízo o mesmo acervo probatório apresentado na via administrativa, sem inovação substancial. A prova documental permite identificar, com precisão, o momento em que os requisitos legais foram cumpridos.

Diante da identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER de24.11.2020, conforme a item 2.1 da tese fixada no Tema 1124.STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213.91.”

(...)

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.”

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. VALIDADE DO PPP. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. TEMA 1124 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025 A PARTIR DA PROMULGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01.04.1995 a 05.08.1997 e 01.03.2001 a 14.03.2016, somando-os aos demais períodos especiais e concedendo aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo de 24.11.2020. O INSS sustenta que os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ, a inexistência de responsável técnico pelos registros ambientais em determinado período e a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação ou na data do requerimento administrativo; (ii) se os documentos apresentados, especialmente o PPP, constituem prova idônea da exposição a agentes nocivos; (iii) se incidem as disposições da EC no 136/2025 no cálculo da correção monetária e dos juros de mora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada, composta por CTPS, PPP, LTCAT e PPRA, demonstra a exposição habitual a ruído e agentes químicos, permitindo o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, sendo o PPP documento idôneo quando assinado por representante legal da empresa, salvo prova de fraude ou irregularidade.

A ausência de menção expressa à habitualidade e permanência no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando os níveis de exposição aos agentes nocivos superam os limites legais e o documento apresenta dados suficientes para aferição das condições de trabalho.

Nos termos do Tema 1124 do STJ, quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e provas apresentados na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais naquele momento.

No caso concreto, verificou-se identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, inexistindo inovação substancial na prova apresentada, o que justifica a fixação da data de início do benefício na DER de 24.11.2020.

A EC no 136/2025 possui natureza processual quanto aos critérios de atualização de débitos judiciais, razão pela qual possui aplicação imediata, incidindo a partir de sua promulgação quanto ao período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Para o período anterior à expedição do requisitório, permanece aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O PPP constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos quando regularmente assinado por representante legal da empresa, inexistindo indícios de fraude ou irregularidade.

Quando a ação judicial reproduz o mesmo conjunto probatório apresentado na via administrativa, os efeitos financeiros do benefício previdenciário devem ser fixados na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1124 do STJ.

A EC no 136/2025 possui aplicação imediata quanto aos critérios de atualização dos débitos judiciais, incidindo a partir de sua promulgação no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 54, 55, 57 e 58; EC no 103/2019, art. 21; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1124); STJ, AEARESP 201303270649, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03.02.2014; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, rel. Juíza Federal Angela Cristina Monteiro, DOU 13.09.2016; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, DJF3 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão